Tribunal: STF
Processo: AI 644989
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo regimental no agravo de
   instrumento. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Agravo
   regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes.
1. O
   princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos,
   ressalvadas as hipóteses legais, impede que contra a mesma
   decisão se interponha mais de um recurso.
2. Pacífico o
   entendimento desta Corte no sentido de ser incabível agravo
   regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado.
3.
   Agravo regimental não-conhecido.